Tribunal: STF
Processo: ARE 1124183
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Candidata desclassificada em razão do não comparecimento à convocação para aceitação da vaga e entrega de documentos. Alegação de que o prazo concedido pela Administração era exíguo. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas constantes do edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.